Tribunal: TJDFT
Processo: 0743111-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0743111-84.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ADAILTON MOREIRA MENDES IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL, SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Mandado de Segurança impetrado por Adailton Moreira Mendes, em 11 de fevereiro de 2022, perante este Tribunal de Justiça, conforme Id 64953239, fls.07, com objetivo de obter o medicamento de alto custo OFEV (ESTILATO DE NINTEDANIDE) 150 mg. Remetido por decisão deste Colegiado à Justiça Federal (Id 64953239, fls.246/261), retornou ao TJDFT por força da Decisão Id 64953240 (fls.143/144),datada de 04/10/2024. Recebi em 09 de outubro de 2024 (id 64961895). Após este breve resumo dos acontecimentos, intime-se o impetrante para manifestar interesse no prosseguimento do feito, com adequação à Sumula Vinculante 61, do Supremo Tribunal Federal. Prazo: 05 (cinco) dias. P.I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator